Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-48.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM - PUNIÇÃO EQUIVOCADA - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO - A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS DE HOMOLOGAÇÃO ESTABELECIDOS NO MEMORANDO N. 07.1/18-DAOp - NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PCD N. 110.158/2018-52º BPM - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não se trata de punir o autor por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico em decorrência da inobservância dos prazos estabelecidos no Memorando n. 07.1/18-DAOp, assinado pelo Subcomandante-Geral da PMMG.
- O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo.
- Sentença mantida.
- Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000103-48.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/06/2021 Publicação: 15/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS DE HOMOLOGAÇÃO ESTABELECIDOS NO MEMORANDO N. 07.1/18-DAOp – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PCD N. 110.158/2018-52º BPM – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o autor por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico em decorrência da inobservância dos prazos estabelecidos no Memorando n. 07.1/18-DAOp, assinado pelo Subcomandante-Geral da PMMG. - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Lucas Rodrigues Barbosa, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter integralmente a sentença de primeiro grau e declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD n. 110.158/2018, estornando os 22 (vinte e dois) pontos negativos lançados no conceito funcional do apelado e realizando a restituição pecuniária dos valores relativos aos 4 (quatro) dias de suspensão, aplicados em seu desfavor. Acordam, ainda, os desembargadores em condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, isentando-o, todavia, das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte, movida por Lucas Rodrigues Barbosa, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 14/02/2018, quarta-feira de cinzas, o autor teria faltado ao serviço de patrulhamento motorizado previsto para o início às 14 horas, para o qual estava escalado, na cidade de Ouro Preto, MG. Alega que, no dia 14/02/2018, estava de atestado médico e compareceu no dia seguinte (15/02/2018), à NAIS do 52º BPM, para a homologação do seu atestado, contudo o Capitão Chefe do NAIS não quis homologar o documento, sob a alegação de descumprimento do Memorando n. 07.1/18-DAOp, que estabelecia que, no período de carnaval, todos os atestados de dispensas e licenças médicas deveriam ser homologados imediatamente após a sua emissão. Alega em resumo o autor que: - A jurisprudência do TJMMG é firme no sentido de que a falta a o serviço constitui transgressão disciplinar de natureza grave, quando estiver desamparada de causa lícita e regular de justificação; - O atestado médico ainda que não homologado se enquadra nessa causa lícita de justificação; - Não se poderia deixar de conhecer da licença médica ou do atestado médico lançados em documento que goza de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao NAIS atrairia apenas a incidência do art. 14, inciso II, do CEDM; - Não poderia o autor ter sido sancionado como incurso no art. 13, inciso XX, do CEDM, por existir causa de justificação do art. 19, inciso I, do CEDM; - Em razão da não apresentação do atestado médico para homologação, poderia ser sancionado como incurso no art. 14, inciso XV, do CEDM, pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico na data de 14/02/2018; - Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração Militar deveria comprovar uma eventual ilegalidade do documento apresentado, fato que, no caso concreto, não ocorreu. O pedido foi pela concessão do pedido liminar de tutela de urgência inaudita altera parte, para a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar aplicada de 4 (quatro) dias de suspensão, com decréscimo de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional. No mérito, requereu o autor a declaração de nulidade do ato punitivo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.158/2018 e a restituição pecuniária pertinente. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita e a condenação do requerido nas custas processuais e honorários advocatícios à base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e demais cominações legais. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O magistrado não se manifestou sobre o pedido formulado de tutela de urgência antecipada. O réu apresentou sua contestação no evento 23, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 25, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais e o autor se manifestaram respectivamente nos eventos 39 e 41, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 45, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME julgou procedente o pedido do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 110.158/2018-52º BPM, determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente dos quatro dias de suspensão. Extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/2003. Fixou os honorários advocatícios em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração. Também não se pode olvidar que está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e conveniência na aplicação de sanções disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. A punição foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no evento 60, no sentido de ser desprovido o presente recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida em seus exatos termos. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Cb PM Lucas Rodrigues Barbosa foi punido disciplinarmente, com suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço para o qual estava escalado no patrulhamento motorizado, dia 14/02/2018, às 14 horas, quarta-feira de cinzas, na cidade de Ouro Preto, MG. No mesmo dia, 14/02/2018, o apelante tinha obtido um atestado médico que o dispensava de comparecer ao trabalho e, no dia seguinte, 15/02/2018, procurou o NAIS do 52º BPM para homologação de sua dispensa no dia anterior, contudo o Capitão Chefe do NAIS não procedeu à homologação do documento, sob a alegação de que o recorrente havia descumprido recomendação do Memorando n. 07.1/18-DAOp, que estabelecia que, no período de carnaval compreendido entre os dias 9 e 14/02/2018, as licenças e dispensas médicas deveriam ser homologadas imediatamente após a sua emissão. Afirma o autor que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a licença médica está amparada por atestado médico emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) ou a negativa de homologação pela inobservância da recomendação contida no Memorando n. 07.1/18-DAOp, em tese, atrairia a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). A não homologação do atestado médico do autor se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, do Memorando n. 07.1/18-DAOp, de 30/01/2018, que assim dispõe: [...] 4.17 – Concernente à homologação de licenças médicas e considerando o emprego operacional no período de carnaval, deve ser observado: 4.17.1 – As licenças concedidas em data pretérita, mas que possuem previsão de ultrapassar o período do carnaval, deverão ser reavaliadas até 08Fev18-Qui. 4.17.2 – Para os militares lotados na 1ª, 2ª, 3ª e 19ª RPM (com exceção do 25º BPM/Sete Lagoas e 52º BPM/Ouro Preto), as homologações deverão ser centralizadas no HPM, que manterá plantão médico no horário de 08:00h às 20:00h, diariamente. Neste caso, via de regra, a homologação deverá ser imediata. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 4.17.3 – Para os militares lotados nas Unidades do interior, caberá ao respectivo Comando Regional estabelecer os critérios e horários para homologação das licenças médicas. Neste contexto, percebo, com lapidar clareza, que o autor tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela dispensa médica concedida através de um atestado que não foi homologado pela inobservância de recomendação contida em Memorando, que estabelecia que, no período carnavalesco, em Unidades do interior, as licenças ou dispensas médicas deveriam ser homologadas imediatamente após a sua emissão. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta Egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter procurado o NAIS de sua Unidade para a homologação imediata da licença médica, no dia 14/02/2018, conforme recomenda o Memorando n. 07.1/18-DAOp, o atestado médico é um documento válido que presume veracidade e a licença médica demonstrou a impossibilidade de o apelado exercer as suas atividades laborativas naquele dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração no dia seguinte ao de sua licença médica (15/02/2018) e procurou a homologação do documento conforme prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 – [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. § 2º - Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. Dessa forma, entendo que há um aparente conflito de normas internas da corporação. O Memorando n. 07.1/18/DAOp, assinado pelo Subcomandante da PMMG, vai de encontro ao que estabelece a Resolução Conjunta n. 4.278/2013, assinada pelos Comandantes-Gerais da PMMG e do CBMMG. O atestado médico do apelado, apesar de ser válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo estipulado no Memorando que recomendava a homologação imediata, logo após a sua emissão. A ausência do apelado estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, na avaliação da Administração Militar, e por isso não foi homologado. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, ao julgar procedentes os pedidos do apelado e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, que foi grave e de suspensão de quatro dias, quando deveria ser aplicada uma punição média e de prestação de serviço, tipificada no artigo 14, inciso XV, do CEDM. O enquadramento disciplinar foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, para declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD n. 110.158/2018, estornando os 22 (vinte e dois) pontos negativos lançados no conceito funcional do apelado e realizando a restituição pecuniária dos valores relativos aos 4 (quatro) dias de suspensão, aplicados em seu desfavor. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator